Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO. CULPA. CONSTRUTORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A culpa da construtora pelo descumprimento contratual da entrega de imóvel em construção no prazo acorda, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. Precedentes desta Corte.
2. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.